Tribunal: TJBA
Processo: 8005641-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005641-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUPERMERCADO RIO BRANCO LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica.

2. A embargante sustenta omissão e contradição, ao argumento de que o acórdão não teria considerado adequadamente o lucro líquido ínfimo apurado no exercício de 2023, bem como teria valorado indevidamente a movimentação financeira bruta.

3. Alega, ainda, omissão quanto à análise de decisões proferidas em outros processos que teriam reconhecido sua hipossuficiência, além de obscuridade na exigência de documentos atualizados de empresa que se declara inativa.

4. Requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para deferimento da gratuidade de justiça, bem como o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar sua integração ou modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

7. A contradição apta a ensejar embargos é aquela interna ao julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte ou com divergência entre a decisão e outros elementos dos autos ou entendimentos externos.

8. No caso, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da capacidade econômica da embargante, valorando os documentos contábeis e concluindo pela existência de movimentação financeira expressiva, suficiente para afastar a hipossuficiência.

9. A alegação de omissão quanto ao lucro líquido configura, na verdade, mera discordância quanto ao peso atribuído às provas, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

10. O acórdão também apontou a insuficiência qualitativa dos documentos apresentados, por se tratarem de balancetes internos, sem a juntada de documentos contábeis formais, como balanço patrimonial ou escrituração contábil fiscal.

11. A invocação de decisões proferidas em outros processos não vincula o julgador, especialmente na ausência de demonstração de identidade fática, não havendo omissão no ponto.

12. Inexiste obscuridade quanto à exigência de documentação atualizada, uma vez que o acórdão distinguiu claramente entre a desatualização e a insuficiência dos documentos apresentados.

13. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles necessários à formação de seu convencimento, conforme entendimento do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 98; 99, §§ 2º e 3º; 489, § 1º, II, III e IV; 1.022, I e II;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n
o
A
gravo de Instrumento

nº
8005641-41.2025.8.05.0000

em que figura
m
como embargante
SUPERMERCADO RIO BRANCO LTDA

e embargad
o

BANCO BRADESCO SA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .